Tribunal: STJ
Processo: 0007945-74.2017.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2447715 - ES (2023/0314574-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FERNANDA CRUZ FRIGGI NOGUEIRA
AGRAVANTE
: SILVANA PAULA SOEIRO DE CASTRO PERINI
ADVOGADOS
: DELANO SANTOS CÂMARA - ES007747
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - ES008965
ROBERTO MORAES BUTICOSKY - ES009400
SANDRO AMERICANO CÂMARA - ES011639
GUSTAVO MAURO NOBRE - ES012976
DILSON CARVALHO JUNIOR - ES025260
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: EVA PIRES DUTRA - ES008202
ALINE HARDMAN DANTAS - ES016624
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50782087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 90d28731-0ec1-478b-b216-747a9c785d0c

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 90d28731-0ec1-478b-b216-747a9c785d0c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2447715 - ES (2023/0314574-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FERNANDA CRUZ FRIGGI NOGUEIRA
AGRAVANTE
: SILVANA PAULA SOEIRO DE CASTRO PERINI
ADVOGADOS
: DELANO SANTOS CÂMARA - ES007747
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - ES008965
ROBERTO MORAES BUTICOSKY - ES009400
SANDRO AMERICANO CÂMARA - ES011639
GUSTAVO MAURO NOBRE - ES012976
DILSON CARVALHO JUNIOR - ES025260
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: EVA PIRES DUTRA - ES008202
ALINE HARDMAN DANTAS - ES016624
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDA CRUZ FRIGGI
NOGUEIRA e OUTRO da decisão em que não reconheci a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional (fls. 956/958).
A parte agravante alega que (fl. 977):
"E é justamente essa a hipótese dos autos: o Colegiado a quo, a
despeito das alegações formuladas pelas agravantes, reportou-se à
PREMISSA INVÁLIDA, visto que os ÁUDIOS e VÍDEOS das provas oral e de
tribuna prestam-se à verificação - e à contra verificação - de que os
candidatos foram devidamente avaliados quanto aos quesitos de
"conhecimento
jurídico,
articulação
de
raciocínio,
capacidade
de
Documento eletrônico VDA49978807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: a00f5ac5-d31d-4a9e-a654-91d694451a9f

convencimento, poder de síntese, linguagem apropriada e técnica, uso
correto do vernáculo, concatenação de ideias, clareza e exposição, postura,
desenvoltura e segurança", como estabelecido no EDITAL DE
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DE TRIBUNA E ORAL (itens 15.1 e
15.2)".

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fl. 985/991).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não havendo
que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O Tribunal de origem consignou que a partir do momento em que as partes
foram bem avaliadas em suas provas — petição inicial (fl. 05) —, é duvidoso o
interesse de ambas na discussão da matéria, seja porque a prova em questão possui
caráter meramente classificatório, seja porque o acesso a tais provas não reverteria a
reprovação das agravantes na prova oral (de caráter eliminatório). E com relação à
alegada contradição, simplesmente não existe, porque em nenhum momento as partes
demonstraram a existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado.
Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos). É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao debate dos
autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a pormenorização de cada tese jurídica
ou precedente trazido à baila, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: a00f5ac5-d31d-4a9e-a654-91d694451a9f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.447.715 / ES
Número Registro: 2023/0314574-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079457420178080024 79457420178080024
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDA CRUZ FRIGGI NOGUEIRA
AGRAVANTE
: SILVANA PAULA SOEIRO DE CASTRO PERINI
ADVOGADOS
: DELANO SANTOS CÂMARA - ES007747
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - ES008965
ROBERTO MORAES BUTICOSKY - ES009400
SANDRO AMERICANO CÂMARA - ES011639
GUSTAVO MAURO NOBRE - ES012976
DILSON CARVALHO JUNIOR - ES025260
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : EVA PIRES DUTRA - ES008202
ALINE HARDMAN DANTAS - ES016624
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - PROVA ORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDA CRUZ FRIGGI NOGUEIRA
AGRAVANTE : SILVANA PAULA SOEIRO DE CASTRO PERINI
Documento eletrônico VDA50754572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:37
Código de Controle do Documento: 5452e315-f29c-411e-a06a-6c4e0d9caf2a

ADVOGADOS : DELANO SANTOS CÂMARA - ES007747
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - ES008965
ROBERTO MORAES BUTICOSKY - ES009400
SANDRO AMERICANO CÂMARA - ES011639
GUSTAVO MAURO NOBRE - ES012976
DILSON CARVALHO JUNIOR - ES025260
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS : EVA PIRES DUTRA - ES008202
ALINE HARDMAN DANTAS - ES016624
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:37
Código de Controle do Documento: 5452e315-f29c-411e-a06a-6c4e0d9caf2a